Tribunal: TJMT
Processo: 0045197-52.2012.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045197-52.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 074.299.081-87 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 074.299.081-87 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Jairo Carlos de Oliveira contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso apresentado pelo ora Embargante, restando assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – “SALDO REMANESCENTE DA CARTA DE CRÉDITO” – DOCUMENTO QUE NÃO REPRESENTA TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TR – IMPOSSIBILIDADE – TEMAS 810/STF E 905/STJ – RECURSOS DESPROVIDOS.

Conquanto o documento denominado “Saldo Remanescente de Carta de Crédito” indique o valor bruto da suposta verba remanescente devida, o seu detalhamento está a desmerecer a certeza da obrigação, notadamente porque se refere a Saldo de Processo de Compensação de Carta de Crédito cujo deslinde final é desconhecido.

As Cortes Superiores declararam a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, visto que o índice o não recompõe de forma satisfatória as perdas decorridas pela inflação.

O Embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório, ao argumento de que o documento anexado ao feito executivo é justamente o que o Executado entende ser título com eficácia executiva, ou seja, saldo da carta de crédito, utilizado no processo de compensação devidamente assinado pelo Procurador responsável, técnico e contador da PGE/MT.

Assevera que o Decreto nº. 5.478/05, que regulamenta a Lei nº. 8.279, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a compensação de dívidas líquidas e certas, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, com créditos tributários e não-tributários dispõe que o saldo remanescente de Certidão cedida para compensação é comprovado por meio de cálculo elaborado pela Subprocuradoria-Geral de Coordenação de Cálculos, de Precatórios e de Recuperação Fiscal.

Requer o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão e contradição apontada (id. 116153986).

Ausente as contrarrazões (id. 118885492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem. Na hipótese dos autos, não vislumbro os vícios apontados nos embargos de declaração, uma vez que o acórdão foi claro ao consignar que o documento apresentado pelo Exequente denominado de ”saldo remanescente da Carta de Crédito”,
conquanto o documento indique o valor bruto da suposta verba remanescente devida, o seu detalhamento está a desmerecer a certeza da obrigação, notadamente porque se refere a Saldo de Processo de Compensação de Carta de Crédito cujo deslinde final é desconhecido, não havendo sequer notícia do procedimento do qual resultou o reconhecimento do direito do Embargado às verbas que afirma não ter recebido
.

Logo, o título que instruiu a execução não é líquido, certo e exigível, devendo o Exequente, ora Embargante, buscar o recebimento do seu crédito pelas vias ordinárias.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção da Embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades, erro material ou de fato, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE –EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida” (ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017).

Desse modo, devidamente demonstrado que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara deveria se pronunciar, não há que se falar em omissão ou contradição a ser suprida.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022